Tribunal: TJSP
Processo: 1041424-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. Responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador, fundada em alegada ausência de comunicação de venda do veículo aos órgãos de trânsito. A anotação no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. Responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador, fundada em alegada ausência de comunicação de venda do veículo aos órgãos de trânsito. A anotação no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos tributos incidentes sobre a propriedade do veículo com fato gerador posterior a esta comunicação. Precedentes.

IPVA. Responsabilidade solidária entre o alienante e arrendatário. Solidariedade da obrigação tributária de IPVA até o término do contrato e comunicação da baixa do gravame. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Baixa do gravame em data posterior aos fatos geradores. Responsabilidade pela obrigação tributária durante a vigência do contrato. Sentença mantida nesse ponto.

DESPESAS PROCESSUAIS. Readequação da distribuição efetuada pelo juízo de piso. Apelante que se sagrou vencedor em 60% de sua pretensão, não sendo plausível que arque com metade das custas e despesas processuais. Redistribuição da sucumbência. Apelante ficará encarregado de arcar com 40% das custas e despesas processuais, levando-se em consideração que tal porcentagem corresponde ao valor em que sucumbiu. FESP deverá arcar com o percentual corresponde a parte em que restou vencida, ou seja, 60% do valor da causa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Critério de arbitramento dos honorários. Fixação da verba honorária sucumbencial pelo juízo "a quo" em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada parte. Pretensão da apelante em impor a totalidade do ônus a FESP. Inadmissibilidade. A sucumbência recíproca determina a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência, nos moldes do art. 86 do CPC. Arbitramento da verba honorária com base na equidade. O estabelecimento dos critérios objetivos do art. 85, § 3o do CPC parte da premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis" considera a natureza jurídica atribuída para os honorários de advogado como remuneração da atividade do profissional. Sem embargo do reconhecimento da atuação combativa do advogado, não se vislumbra na causa complexidade apta a justificar a fixação de honorários com base no expressivo valor da causa. Preponderância, diante da excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Necessidade de observância da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para informar a processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do art. 85, § 3o do CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Prevalência do critério empregado para fixação por equidade, observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Readequação dos honorários fixados na sentença. Arbitramento em R$ 120.000,00 em favor do patrono do apelante, visto que vencedor em 60% de seus pleitos. Honorários devidos a FESP no valor de R$80.000,00. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1041424-84.2016.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou
oralmente o Ilmo. Dr. Alexandre Sansone Pacheco.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20445
Apelação n. 1041424-84.2016.8.26.0053
Comarca: Capital
Assunto: Tributário - IPVA
Apelantes: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
IPVA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO
MERCANTIL. Responsabilidade solidária entre o
vendedor e o comprador, fundada em alegada ausência
de comunicação de venda do veículo aos órgãos de
trânsito. A anotação no Sistema Nacional de Gravames
é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo
proprietário
pelos
tributos
incidentes
sobre
a
propriedade do veículo com fato gerador posterior a
esta comunicação. Precedentes.
IPVA. Responsabilidade solidária entre o alienante e
arrendatário. Solidariedade da obrigação tributária de
IPVA até o término do contrato e comunicação da baixa
do gravame. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Baixa do gravame em data posterior aos fatos
geradores. Responsabilidade pela obrigação tributária
durante a vigência do contrato. Sentença mantida nesse
ponto.
DESPESAS
PROCESSUAIS.
Readequação
da
distribuição efetuada pelo juízo de piso. Apelante que se
sagrou vencedor em 60% de sua pretensão, não sendo
plausível que arque com metade das custas e despesas
processuais. Redistribuição da sucumbência. Apelante
ficará encarregado de arcar com 40% das custas e
despesas processuais, levando-se em consideração que
tal porcentagem corresponde ao valor em que
sucumbiu. FESP deverá arcar com o percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corresponde a parte em que restou vencida, ou seja,
60% do valor da causa.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Critério
de
arbitramento dos honorários. Fixação da verba
honorária sucumbencial pelo juízo “a quo” em 10%
sobre o valor atualizado da causa para cada parte.
Pretensão da apelante em impor a totalidade do ônus a
FESP. Inadmissibilidade. A sucumbência recíproca
determina a distribuição proporcional dos encargos de
sucumbência, nos moldes do art. 86 do CPC.
Arbitramento da verba honorária com base na
equidade. O estabelecimento dos critérios objetivos do
art. 85, § 3o do CPC parte da premissa segundo a qual o
grau de responsabilidade atribuída ao profissional é
proporcional à expressão econômica da demanda. A
“ratio legis” considera a natureza jurídica atribuída
para os honorários de advogado como remuneração da
atividade
do
profissional.
Sem
embargo
do
reconhecimento da atuação combativa do advogado,
não se vislumbra na causa complexidade apta a
justificar a fixação de honorários com base no
expressivo valor da causa. Preponderância, diante da
excepcionalidade da situação, do princípio geral do
direito que veda o enriquecimento sem causa.
Necessidade de observância da proporcionalidade e da
razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico,
nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil.
Interpreta-se que os princípios albergados pela norma
constitucional e infraconstitucionais para informar a
processualística civil, inibem o desvirtuamento no
emprego dos critérios objetivos do art. 85, § 3o do CPC,
que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da
necessidade de remunerar adequadamente o trabalho
do advogado. Prevalência do critério empregado para
fixação por equidade, observados os parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade. Readequação dos
honorários fixados na sentença. Arbitramento em R$
120.000,00 em favor do patrono do apelante, visto que
vencedor em 60% de seus pleitos. Honorários devidos a
FESP no valor de R$80.000,00. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
BANCO SANTANDER (BRASIL) E OUTRO, inconformados com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a respeitável sentença de fls. 8239/8250, que julgou parcialmente procedente o
pedido mediato, interpuseram recurso de apelação sustentando, em síntese, (i) a
responsabilidade do arrendatário pelo pagamento do IPVA cujo fato gerador se
deu antes da baixa do gravame de arrendamento mercantil; (ii) a ocorrência de
sucessão passiva do IPVA devido; (iii) a constatação do término do contrato de
arrendamento mercantil com a transmissão da propriedade dos veículos aos
arrendatários; (iv) a necessidade de imposição dos ônus sucumbenciais
exclusivamente em face da apelada.
A FESP apresentou contrarrazões (fls. 8288/8302), e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A Fazenda imputou à autora responsabilidade pelo
adimplemento de prestações tributárias atinentes ao IPVA de diversos veículos
que já foram propriedade da parte, sendo objeto de alienação fiduciária ou
arrendamento mercantil em contratos já concluídos.
A autora alega que houve a conclusão dos contratos, com
algumas baixas dos gravames efetuadas, no Sistema Nacional de Gravames, antes
do fato gerador do tributo, não podendo, por isso, ser responsabilizada pelo
pagamento dos tributos incidentes sobre os veículos discutidos nesses autos.
O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido
mediato, reconhecendo a nulidade da relação jurídica entre as partes quanto aos
débitos relacionados aos veículos que tiveram a baixa efetuada no Sistema
Nacional de Gravames antes do fato gerador, persistindo a exigibilidade do
tributo nos demais casos.
Não são raros os casos em que este Tribunal julga ações
ajuizadas por quem aliena veículo automotor e, diante da falta de comunicação
aos órgãos competentes, figura como responsável pelos créditos lançados em
razão da propriedade do automóvel (IPVA, Taxa de Licenciamento e multas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trânsito).
Nas hipóteses de alienação fiduciária ou arrendamento
mercantil, a responsabilidade solidária da empresa credora com relação aos
tributos vinculados ao veículo perdura até o término do prazo do contrato de
arrendamento, nos termos do disposto no art. 6o da Lei Estadual 13.296/08. A
propósito:
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título.
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX,
X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de
ordem.
Nesse sentido, registro dois valiosos precedentes desta
Seção de Direito Público:

“Apelação - Embargos à Execução - IPVA - Cobrança - Veículo
objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing) -
Responsabilidade solidária da arrendante e do arrendatário
até o final do contrato de arrendamento mercantil, por serem
respectivamente, titulares da posse indireta e direta do bem, e
por conservar o arrendante sua propriedade até o final do
contrato - O pacto havido entre a arrendante e o arrendatário
não transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a
posse direta - Irrelevância do término do contrato, bem como da
transferência do bem ao final, tendo em vista que, ao tempo do
fato gerador do tributo, a arrendante era proprietária do
veículo - Exegese dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o
da Lei Estadual no 13.296/08 - Prescrição alegada IPVA
referente ao exercício de 2009
Lançamento de ofício -
Constituição definitiva do crédito pelo lançamento Decorrido
mais de cinco anos entre o lançamento ocorrido em 2009 e a
execução fiscal proposta somente em 17.04.2014 - AIIM que não
produz qualquer efeito em relação ao início da fluência do prazo
prescricional
Reconhecimento da prescrição do crédito
tributário referente ao exercício de 2009 e necessária extinção
da execução em relação a tal exercício - Precedentes do STJ,
deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de
Direito Público
Sentença de improcedência parcialmente
reformada - Recurso parcialmente provido apenas para acolher
a preliminar de prescrição em relação à CDA referente ao IPVA
do
exercício
de
2009”
(TJSP;

Apelação
Cível
1001424-62.2016.8.26.0014;
Relator
(a):
Marcelo
L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de
Registro: 24/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPVA. Contrato de
arrendamento mercantil. Ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade tributária do arrendante, possuidor
indireto do veículo, até o término do contrato, sem benefício
de ordem. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1000022-77.2015.8.26.0014; Relator (a): Paola Lorena; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019).
Ocorre que, “in casu”, a discussão gravita em torno da
possibilidade de responsabilização do alienante por débitos de IPVA incidentes
sobre veículos cuja baixa do gravame ocorreu anteriormente ao lançamento dos
tributos.
Ao observar os argumentos lançados pelo apelante e o
juízo de piso, nota-se que alguns gravames foram baixados em momento anterior
aos do lançamento de IPVA impugnado. Essa justificativa encontra respaldo em
documentos comprobatórios consistentes em cópias de telas sistêmicas do
Sistema Nacional de Gravames.
Nessa linha, restou incontroverso que em relação a parte
dos débitos houve comunicação da baixa do gravame antes da ocorrência do fato
gerador, esvaziando a responsabilidade tributária da instituição financeira.
Sabe-se que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação”. (grifei).
Isto significa que a responsabilidade do alienante depende
de não ser feita a comunicação no prazo legal e limita-se, no tempo, até a data
em que essa comunicação é feita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Daí porque a norma contida no artigo 6o, inciso II, da Lei
Estadual no 13.296/2008 não pode ser interpretada como uma prolongação “ad
infinitum” da responsabilidade tributária do alienante, tornando-o refém de ato
que, nesse quadro, competiria apenas ao adquirente (isto é, o registro de
transferência de propriedade).
Nessa banda, verifica-se que as normas tributárias
compreendem o papel que a legislação de outros ramos do direito pode ter na
configuração da responsabilidade pelo crédito tributário, como se vê no artigo
123 do Código Tributário Nacional: “salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”. (grifei).
Por outro lado, necessário destacar que a jurisprudência
desta Corte vem reconhecendo a eficácia da movimentação de dados no Sistema
Nacional de Gravames para fins de comunicação ao órgão de trânsito acerca da
transferência do veículo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IPVA ARRENDAMENTO
MERCANTIL Pretensão da Instituição Financeira de afastar a
cobrança dos IPVA's, incidentes sobre veículo, objeto de
contrato de arrendamento mercantil Sentença de acolhimento
em parte dos embargos Pleito de reforma da sentença
Cabimento PRELIMINAR Ilegitimidade de parte passiva do
apelante
Acolhimento
Responsabilidade solidária do
arrendador, por ser ele possuidor indireto e proprietário
resolúvel do veículo, somente até o término do contrato
Comprovação do encerramento do contrato de alienação
fiduciária, com a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de
Gravames (SNG), antes dos fatos geradores Tributo que tem
natureza real, incidindo sobre a propriedade Inteligência do
art. 2o da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2.008 Baixa no
gravame, no Sistema Nacional de Gravames (S.N.G.), efetuada
nos termos da Portaria do Detran no 1.070, de 02/08/2.001
Equiparação à comunicação da transferência de propriedade,
estabelecida nos termos do art. 134 do CTB (Lei. Fed. n° 9.503,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de 23/09/1.997) DETRAN que tem acesso "on line" ao Sistema
Nacional de Gravames (S.N.G)
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Inversão
Apelada que fica condenada à restituição das
custas/despesas processuais suportadas pelo apelante, bem
como pelo pagamento de honorários advocatícios APELAÇÃO
provida para acolher os embargos à execução e extinguir o
processo, com redistribuição da sucumbência” (TJSP; Apelação
Cível 1001296-13.2014.8.26.0014; Relator (a): Kleber Leyser
de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro:
14/05/2018).
“APELAÇÃO TRIBUTÁRIO IPVA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ARRENDAMENTO MERCANTIL Pretensão de anulação de débitos
de IPVA relativos a veículos cujos gravames de arrendamento
mercantil e alienação fiduciária foram baixados antes da
ocorrência do fato gerador Cabimento Responsabilidade
solidária do credor fiduciário e do arrendador no curso dos
respectivos contratos de alienação fiduciária e arrendamento
mercantil, em razão de aqueles deterem a posse indireta e
conservarem a propriedade do bem Inteligência dos arts. 5o,
caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008
Inexigibilidade dos tributos no caso específico dos autos, em
razão da baixa do gravame antes da ocorrência do fato gerador
Comunicação de baixa de gravame no Sistema Nacional de
Gravames que se equipara à comunicação de transferência do
veículo, já que o órgão Estadual de Trânsito tem acesso on-line
ao sistema Sentença reformada Recurso provido” (TJSP;
Apelação Cível 1047096-39.2017.8.26.0053; Relator (a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 29/01/2020).
Nesse cenário, a autora não é mesmo parte legítima para
figurar no polo passivo da relação tributária nos casos em que houve a efetiva
baixa do gravame antes do fato gerador.
Em relação aos débitos oriundos da falta de comunicação
no SNG, tem-se entendido que a falta de comunicação induz à responsabilidade
solidária pelos créditos.
Nas hipóteses de alienação fiduciária, a responsabilidade
solidária da empresa arrendante com relação aos tributos vinculados ao veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perdura até o término do prazo do contrato de arrendamento, nos termos do
disposto no art. 6o da Lei Estadual 13.296/08. A propósito:
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título.
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX,
X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de
ordem.
Assim, a responsabilidade solidária do credor fiduciário
pelo pagamento do IPVA permanece até a comunicação da baixa do gravame e
transferência da propriedade, nos termos do disposto no artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Somente após a resolução da propriedade, ou seja, após o
adimplemento da totalidade da dívida e a liberação do bem, é que há a extinção
da solidariedade relativa aos tributos afetos à propriedade do veículo. Até o
momento da baixa do gravame conserva-se a solidariedade pelos débitos
tributários.
Nesse sentido, registro dois valiosos precedentes desta
Seção de Direito Público:

“AÇÃO ANULATORIA. IPVA. Veículos objeto de contratos de
arrendamento mercantil. Arrendante é responsável solidário
pelo pagamento do tributo na vigência do contrato.
Encerramento antecipado do contrato que não interferiu no
direito de propriedade da autora sobre os veículos. Certidões
de oficiais de justiça informando a não localização do veículo
não são suficientes para a descaracterização da propriedade nos
termos do art. 14 da Lei no 13.296/08. Precedentes
Jurisprudenciais. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão
mantida em 2a instância. Verba honorária comporta redução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, para reduzir os honorários
advocatícios”
(TJSP,
Apelação
no
1012437-43.2013.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Isabel Cogan, j. 25.11.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. Contrato de arrendamento
mercantil. Instituição financeira que pretende afastar a
obrigação de pagar IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento, em
razão de não localização dos veículos nas ações de reintegração
de posse ajuizadas. Dispensa do pagamento do IPVA nas
hipóteses de privação dos direitos de propriedade do veículo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
furto ou roubo. Art. 14 da Lei Estadual 13.296/08. A
arrendante é a responsável solidária da obrigação tributária
de IPVA até o término do contrato mercantil. Precedentes do
C. STJ. Recurso da autora não provido, e apelo adesivo da FESP
e
reexame
necessário
providos”
(TJSP,
Apelação
no
0022375-84.2010.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Marcelo Semer, j. 24.3.2014).
“In casu”, o banco não comprovou ter efetuado a baixa do
gravame ao Sistema Nacional de Gravames de todos os contratos trazidos ao
Judiciário. Nesse cenário, em relação aos veículos em que a comunicação da
baixa ocorreu depois da ocorrência do fato gerador, permanece hígida a
responsabilidade tributária da instituição financeira.
Como se vê, era mesmo o caso de parcial procedência do
pedido mediato, motivo pelo qual, nesse ponto, deve-se negar provimento ao
recurso de apelação.
Resta enfrentar o ponto do recurso que versa sobre a
distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.
A sentença ora guerreada condenou as partes a arcarem
cada qual com metade das custas e despesas processuais, além de fixar os
honorários em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
Ao observar os pedidos em que o apelante prosperou, nota-
se a procedência de cerca de 60% dos pleitos formulados em juízo, não
aparentado justiça na distribuição igualitária das custas e despesas processuais.
Atento a estes critérios, e não perdendo de vista a baixa
complexidade da matéria, mas observando que a atuação da profissional que
patrocinou os interesses da autora envolve a discussão sobre a exigibilidade de
tributo na ordem de aproximadamente R$ 31.039.935,90, além da juntada de
inúmeros documentos aos autos, inexiste razão para que as partes dividam
igualmente as custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por isso, impõe-se a readequação da sucumbência.
Assim, deverá a FESP arcar com 60% das custas e despesas
processuais, visto que esse percentual corresponde a parte em que foi vencida
nesta demanda.
O apelante será responsável pelo pagamento das custas e
despesas processuais no percentual em que foi vencido nas suas pretensões, isto
é, 40% do valor atualizado da causa.
Na parte voltada aos honorários, incumbe ao julgador
reunir elementos objetivos que devem ser sopesados para a sua fixação. Anoto
que “fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, RT, 11a edição, 2010, p.237).
A fixação da verba honorária deve levar em conta o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, e, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
Pelo
contexto
e
complexidade
da
demanda,
excepcionalmente identifica-se o quadro de manifesta desproporcionalidade
entre o valor pretendido pelo apelante e a finalidade a que se destina porquanto
os honorários sucumbenciais se prestam para remuneração do profissional que
defende os interesses da parte em juízo.
Sem embargo do reconhecimento da atuação combativa do
causídico, não se vislumbra na causa complexidade apta a justificar a fixação
total dos honorários em percentual que varia entre 10% e 20% do valor da causa.
Prepondera, diante da excepcionalidade da situação, o princípio geral do direito
que veda o enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do Direito como vetores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de interpretação e aplicação do ordenamento processual decorre do que
estabelece o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cujo
comando foi renovado pela norma contida no art. 8o do CPC/2015, de seguinte
teor:
“Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade
e a eficiência.”
Em outras palavras, a aplicação do ordenamento, tal como
positivado, não deve se prestar para finalidade precipuamente contrária àquela
para a qual foi concebido, de modo que a incidência das regras do artigo 85 do
CPC visa assegurar que os advogados recebam remuneração compatível com o
grau de complexidade da causa em que atuam, mas não podem incidir nas
relações processuais de modo a fomentar o enriquecimento ilícito.
A excepcionalidade da situação qualifica o arbitramento
da verba honorária por equidade, porquanto o arbitramento em percentual do
valor da causa qualificaria remuneração exorbitante, inequívoca e
manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
demandado do advogado.
Trata-se de entendimento que atua como instrumento de
proteção contra o enriquecimento ilícito, de modo que nesta excepcional
situação, impõe-se a observância do que preconiza o art. 85, §8o do CPC.

A verba honorária deve, pois, ser arbitrada com
fundamento na equidade, consoante os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
E, por tratar-se de matéria de média complexidade, seja
no plano formal, seja no acompanhamento processual, que assumiu caráter
repetitivo, constituindo denominada demanda de massa, fixo os honorários
advocatícios em favor do patrono da parte autora em R$120.000,00, readequando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o valor fixado pelo juízo “a quo”.
No ponto relativo aos honorários devidos a FESP, adotando-
se os mesmos critérios externados acima, fixo os honorários advocatícios em R$
80.000,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de
apelação.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator